Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Nada a prover quanto ao reiterado pedido para expedição de certidão com base no art. 828/CPC, diante do óbice encontrado no § 2o do mesmo artigo, como já explicitado na decisão ID 26163091. Desentranhe-se o mandado ID 26198472, para que a Oficial de Justiça preste os esclarecimentos indicados pela credora na petição ID 26496917, a qual deverá ser encaminhada com o mandado. Com o retorno dos esclarecimentos ao mandado de avaliação, cientifiquem-se as partes, inclusive o devedor sobre a avaliação já realizada. Por fim, voltem conclusos para julgamento do agravo interno. Ressalto que o recebimento da impugnação ocorrerá posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Publique-se. Intimem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator